Tribunal: STF
Processo: HC 196775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 589.682/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes - Douglas Conceição da Cruz (nascido em 19/9/1996) e Maycon Cabreira da Silva (nascido em 27/9/1994) - foram presos preventivamente e denunciados pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FIANÇA ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECRETO JUDICIAL DE PRISÃO PREVENTIVA. ADIMPLEMENTO DA FIANÇA AFASTADO COMO ALTERNATIVA À SEGREGAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CONDENAÇÕES PRÉVIAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. São bastantes as ponderações invocadas pelo Magistrado de primeiro grau para amparar a preservação da cautela mais onerosa dos acusados, porquanto condenações prévias, mormente as transitadas em julgado, evidenciam, nos termos da orientação deste Tribunal Superior, a presença do periculum libertatis, diante do fundado perigo de reiteração delituosa.
    3. O Juízo monocrático, no decreto prisional, expressamente, afastou a possibilidade de substituição do cárcere cautelar por quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP – inclusive a elencada no inciso “VIII”, outrora arbitrada pela autoridade policial. Ineficaz e prescindível, pois, eventual discussão sobre o inadimplemento da fiança, se o decisum preventivo desconstituiu a exigência do montante correspondente como alternativa possível à segregação.
    4. Dadas as conjunturas do fato e as condições pessoais dos réus, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia preventiva seja pela fiança seja por quaisquer outras providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    5. Ordem denegada. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Decreto prisional chancelado, a despeito ser absolutamente genérico e calcado na gravidade abstrata do delito de receptação. Afronta ao art. 315 do CPP; (b) Inobservância ao mandamento legal constante no art. 282, § 6º, do CPP, em especial para que se considere, preferencialmente, as medidas menos gravosas antes da prisão cautelar; (c) Absoluto desprezo pela Recomendação 62 do CNJ, ADPF 347 e, ainda, pela incontroversa realidade do sistema prisional que, a míngua de uma estrutura adequada, sofre – tanto os agentes penitenciários quantos os presos – com o novo coronavírus; (d) Desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva em virtude do delito de receptação – sem violência ou grave ameaça –, cuja reprimenda, em eventual decreto condenatório, não ultrapassará 4 anos de prisão que deverá, no máximo, ser cumprido em regime semiaberto; e (e) Pacientes encarcerados desde 18 de fevereiro de 2020, sem sequer terem ouvidos até o momento. 
    Requer, assim, a expedição de alvará de soltura em favor de DOUGLAS CONCEIÇÃO DA CRUZ e MAYCON CABRERA DA SILVA, independente da aplicação de outras medidas menos gravosas (art. 319 do CPP). 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Em audiência de custódia, no dia seguinte, o Magistrado de plantão converteu o flagrante dos autuados em constrição preventiva, sob estes fundamentos (fls. 50-52, grifei): 
    Consta nos autos que policiais militares [...] receberam chamado via Base 02° CIA, o qual relatava que uma motocicleta produto de furto havia sido avistada próximo à rodovia SP23, [...] captada pelos sistemas de câmeras Eagle, monitoramento. [...] Em patrulhamento [...], realizaram a abordagem do veículo. Junto às partes abordadas nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificarem a placa do veículo, foi confirmado que este constava como produto de furto. Indagado, o piloto da motocicleta, DOUGLAS CONCEIÇÃO DA CRUZ, relatou que a motocicleta não era de sua propriedade, [...] que havia deixado seu automóvel com seu primo, no lugar da motocicleta, não declinando demais informações sobre esta pessoa ou mesmo onde poderia ser encontrado. O garupa, MAYCON CABRERA DA SILVA, não prestou qualquer declaração durante a abordagem. Diante de todo o exposto, os policiais conduziram as partes até o distrito policial para tomada de medidas de Polícia Judiciaria. A Autoridade Policial competente, tomando conhecimento dos fatos, determinou a realização de pesquisas junto aos sistemas policiais, sendo constatado que o veículo apresentado tratava-se de produto de furto [...]. Os indiciados não traziam consigo qualquer documento de identificação, tampouco dinheiro ou qualquer outro objeto. [...] A vítima do furto compareceu a esta Unidade, sendo realizada a entrega de sua motocicleta, no estado em que foi encontrada. Diante dos fatos, considerando o comportamento dos autores, os quais não souberam informar a procedência do veículo e tampouco ofereceram argumentos em sua defesa, considerando, ainda, a extensa ficha criminal dos indiciados, formada sua convicção jurídica, decidiu a Autoridade Policial pela lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante, determinando a imediata prisão dos indiciados. Fiança criminal estipulada em favor de cada indiciado no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo apresentado qualquer valor até o término desta ocorrência. [...] No caso, pesem os argumentos da defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quanto [ao] delito de receptação, não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares alternativas. Frise-se que o delito de receptação a despeito de não ter em suas elementares violência e grave ameaça, fomenta outros delitos, como roubo e furto, que atormentam a sociedade e vem crescendo de forma aterrorizante nesta Comarca e região. Deste modo, torna-se temerária, em razão da garantia instrução processual e da aplicação da lei penal, a concessão da liberdade provisória. Cumpre ressaltar, ainda, que o indiciado DOUGLAS é reincidente nos crimes de roubo (Proc. 0024678-97.2016.8.26.0041 – 4ª Vara das Execuções Criminais da Barra Funda), inclusive está cumprindo pena em regime aberto (certidão de distribuição de fls. 24 e F.A. de fls. 25/26). Já o investigado MAYCON é reincidente específico (Proc. 0030852-32.2015.8.26.0050 – 13ª Vara Criminal da Barra Funda – certidão de distribuição de fls. 27/28) [e] possui condenações pelo crime de tráfico (Proc. 0021045-51.2016.8.26.0050 – 10ª Vara Criminal – certidão de distribuição de fls. 27/28). Assim, a manutenção da prisão cautelar mostra-se necessária também para melhor apuração dos fatos, inclusive em relação a eventual participação em outros delitos. Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos averiguados, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, II, e seu parágrafo 6º, 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de DOUGLAS CONCEIÇÃO DA CRUZ e MAYCON CABRERA DA SILVA, qualificados nos autos, em PREVENTIVA [...]. 
    [...] in casu, o Juízo singular, no decreto preventivo, conquanto haja mencionado a falta de satisfação do montante arbitrado a título de fiança pela autoridade policial (fl. 51), preservou o cárcere cautelar, com esteio no risco de reiteração delitiva – como se verá adiante – e, expressamente, afastou a possibilidade de substituição da custódia por quaisquer das cautelas previstas no art. 319 do CPP, inclusive a elencada no inciso “VIII”, que se refere à fiança. 
    Tal o contexto, ineficaz e prescindível a discussão, neste momento, sobre o inadimplemento dessa providência cautelar, porquanto o decisum de fls. 49-52 desconstituiu a exigência da quantia como alternativa à segregação. A esse propósito, examine-se: “[...] considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos averiguados, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública” (fl. 52, grifei). 
    [...] 
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Apoiado nessas premissas, observo que são bastantes as razões invocadas pelo Magistrado de primeiro grau para embasar a ordem de constrição dos réus, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. 
    Sem embargo da referência a meras conjecturas – infrações que “atormentam a sociedade e vem crescendo de forma aterrorizante nesta Comarca e região” (fl. 51) –, constato que a decisão do Juízo de Guarulhos também se apoia, para justificar a manutenção dos cárceres provisórios, nas prévias condenações dos pacientes, inclusive com trânsito em julgado, diante do risco de reiteração criminosa – Douglas Conceição da Cruz cumpre pena, em regime aberto, pela infração de roubo, e Maycon Cabrera da Silva é reincidente por receptação e foi condenado por tráfico de entorpecentes (fl. 52).
    [...]
    Dadas as conjunturas do fato e as condições pessoais dos réus, não se mostra apropriada e bastante a substituição da segregação preventiva por providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP), precipuamente diante do fundado perigo de reiteração delitiva, uma vez que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 
    Ainda no âmbito no STJ, em sede de Embargos de Declaração, consignou o Ministro relator: 
    Por fim, quanto à tese de que, em caso de eventual condenação, será imposto aos réus regime inicial diverso do fechado – circunstância que tornaria desproporcional a segregação provisória dos pacientes – não se sustenta. A orientação desta Corte Superior é firme em asseverar que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delituosa, são idôneos para estabelecer modo de satisfação da pena mais gravoso. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da medida cautelar extrema está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva. Conforme destacado, o decreto prisional se apoia nas prévias condenações dos pacientes, inclusive com trânsito em julgado – Douglas Conceição da Cruz cumpre pena, em regime aberto, pela infração de roubo, e Maycon Cabrera da Silva é reincidente por receptação e foi condenado por tráfico de entorpecentes. 
    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a instância antecedente registrou: Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes, ou que não foi adotada providência necessária para resguardá-los do contágio, ou que os acusados estejam sem eventual medicação imprescindível, ou que lhes haja sido negado tratamento intramuros, ou que eles apresentem sintomas correspondentes a comorbidades severas. 
    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente